Tribunal: TJSP
Processo: 0000278-63.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000278-63.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
DANIEL DE SOUZA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000278-63.2015.8.26.0361 -Voto no 90
2
APELAÇÃO no 0000278-63.2015.8.26.0361 – 2a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP
APELANTE: DANIEL DE SOUZA REIS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Lesão corporal
Violência doméstica

preliminar de extinção da punibilidade com base no
artigo 107, inciso IV do CP oferecida representação
em tempo hábil Recurso improvido.
Lesão corporal
Violência doméstica

insuficiência
probatória

absolvição

inadmissibilidade

materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas condenação mantida
recurso não provido.
VOTO No 90
DANIEL DE SOUZA REIS, foi
denunciado e condenado, pela r. sentença de fls. 153/158, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 147, “caput” c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de um mês e dez dias de
detenção, em regime aberto.
Inconformado, recorreu o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000278-63.2015.8.26.0361 -Voto no 90
3
alegando, em resumo, preliminarmente, a extinção da punibilidade com
base no artigo 107, inciso IV do CP, no mérito, absolvição pela
fragilidade probatória (fls. 166/171).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 173/175).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 180/184).
É o relatório.
A preliminar requerida pelo D.
Defensor não merece obter guarida jurisdicional, a despeito dos
esforços do nobre Defensor ao requerer a extinção da punibilidade em
virtude da decadência do direito de queixa ou representação, fica
afastada tendo em vista que os fatos ocorreram no dia 27 de dezembro
de 2014 e a vítima, às fls. 05, ofereceu representação no dia 28 de
dezembro de 2014. Superada a prefacial, no mérito,
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000278-63.2015.8.26.0361 -Voto no 90
4
Segundo consta dos autos, no dia
27 de dezembro de 2014, por volta das 20h, na Rua Vania Estefani dos
Santos, 56, Jardim dos Eucaliptos, na cidade de Biritiba Mirim,
DANIEL DE SOUZA REIS, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares contra a mulher na forma da Lei 11.340/06, ameaçou Samara
Aparecida Gomes, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e
grave, por meio de palavras.
Comprovada a materialidade no
termo circunstanciado de fls. 03/04.
O apelado, às fls. 122, negou a
ameaça, aduzindo que houve uma discussão com a vítima na data dos
fatos, porém, sem proferir ameaças.
Informou também que já respondeu
delito anterior tendo a ex companheira como vítima.
Afirma que em momento algum
disse que colocaria revólver na boca dela, tampouco a agrediu.
Não vista o filho em função da
vítima sempre tumultuar suas visitações. Ciente que vigora uma medida
protetiva de afastamento da vítima.
Reitera que a vítima o ameaçou via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000278-63.2015.8.26.0361 -Voto no 90
5
rede social.
Tanto em sede policial, bem
como em Juízo (fls. 08 e 228), a vítima aduz que, o réu por ciúmes,
dizia que a mesma tinha caso com as pessoas da rua.
Certa feita, chegou em casa
exaltado e falou que a mataria, ligou para um rapaz pedindo arma
emprestada.
Estava grávida do mesmo na
época e as ameaças se estendiam à sua mãe, acusando-a de acobertar
traições da mesma.
Informou que posteriormente foi
agredida pelo acusado e fez boletim de ocorrência.
A testemunha acusatória Felicita,
mãe da vítima, corrobora a versão supra, dizendo que no dia dos fatos o
apelante ameaçou usa filha como já estava acostumado a fazer.
Ele possuía um ciúme doentio e
falou para a depoente que se intervisse, colocaria a arma na sua boca.
Informou que vítima e réu moraram juntos por um tempo depois dos
fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000278-63.2015.8.26.0361 -Voto no 90
6
Importante ressaltar, que em casos
como o vertente, em âmbito familiar, sem presença de testemunhas, que
a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente quando em
consonância com os demais elementos probantes constantes dos autos,
de modo que não há que se falar em ação deliberada para única e
exclusivamente prejudicar o apelante.
A jurisprudência é firme nesse
sentido:
“A palavra da vítima tem especial relevância
para fundamentar a condenação pelo crime de
ameaça, mormente porque se trata de
violência doméstica ou familiar.” (STJ, 6a
Turma, AgRg no AREsp no 423.707/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
Cumpre ressaltar que no caso em
tela, tais declarações foram confirmadas pelo depoimento de Felicita,
presencial dos fatos.
Nessa quadra probatória, não resta
dúvida quanto à autoria do crime, pois bem delineada na prova oral e
material supra, cumprindo ressaltar que a vítima, tanto em sede policial
bem como em Juízo, forneceu declarações uníssonas e claras,
delineando precisamente a ameaça por parte do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000278-63.2015.8.26.0361 -Voto no 90
7
Por outro lado, a negativa do
mesmo restou isolada no contexto probante.
Face
ao
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR